Tribunal: STF
Processo: HC 206383
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-25
Data de publicação: 2021-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual Penal. Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Regime inicial. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. REGIME INICIAL FECHADO. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
    1. O fato de haver o réu se deslocado até a Bolívia para trazer as substâncias entorpecentes e de haver se utilizado de veículo de trabalho para a prática do delito demonstram, a toda evidência, a acentuada reprovabilidade da conduta delituosa praticada pelo recorrente, a ensejar, por conseguinte, o aumento da pena-base.
    2. Considerando que o legislador não estabeleceu especificamente os parâmetros para a escolha da fração de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, devem ser consideradas, para orientar o cálculo da minorante, as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, especialmente o disposto no art. 42 da Lei de Drogas. Assim, uma vez que, no caso, as instâncias de origem – dentro do seu livre convencimento motivado – fundamentaram, com base em argumentos idôneos e específicos dos autos, o porquê da redução de pena no patamar de 1/6, deve ser mantida inalterada a reprimenda imposta ao réu.
    3. A existência de circunstâncias judiciais, com a consequente fixação da pena-base acima do mínimo legal, justifica a imposição de regime mais gravoso do que o cabível em decorrência da reprimenda aplicada, nos termos do art. 33, § 2º, ‘a’, e § 3º, do Código Penal, com observância também ao preconizado no art. 42 da Lei n. 11.343/2006.
    4. Agravo regimental não provido.”
    2. Extrai-se dos autos que o Tribunal de Justiça do Estado do Acre, em apelação, manteve a condenação do paciente à pena de 5 anos e 5 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (4,114 kg de cocaína). 
    3. A defesa interpôs recurso especial (AREsp 1.902.331/AC). O Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, deu parcial provimento ao recurso, “a fim de reduzir em parte a pena-base aplicada ao recorrente e, por conseguinte, diminuir a sua reprimenda para 5 anos de reclusão e pagamento de 479 dias-multa, nos autos da condenação objeto do Processo n. 0000594-56.2018.8.01.0009”. Contra essa decisão, foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados monocraticamente pelo Min. Relator. Em seguida, sobreveio agravo regimental, desprovido.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega que “a decisão monocrática proferida pelo eminente Ministro e depois confirmada por acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça violou o art. 93, IX, da Constituição Federal, ao passo que não respeitou entendimento exarado pela e. Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Acre, utilizando fator mais gravoso nas circunstâncias judiciais desfavoráveis que as instâncias inferiores, ainda, aplicou o mínimo legal da diminuição do art. 33, §4º, da Lei de Drogas, complementando a carente fundamentação pelas instâncias inferiores, bem como impôs o regime mais gravoso mesmo diante da ausência de fundamentação adequada pelo e. Juízo de primeira instância”. 
    5. A defesa requer:
    “a) Concessão da ordem para reformar o acordão exarado pela e. Sexta Turma do STJ e, com isso, sanar a violação do princípio da non reformatio in pejus, para diminuir a pena-base em 8 (oito) meses, por conta da exclusão de uma circunstância judicial, já que essa foi a proporção utilizada pelo e. Tribunal de origem e, com relação as remanescentes, diminuir a força de exasperação aplicada para seis meses; 
    b) Concessão da ordem, para reconhecer a diminuição de pena, na terceira fase de aplicação da pena, prevista no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, considerando a análise das circunstâncias judiciais do artigo 59 do CP e elevando a alíquota de diminuição para próximo do máximo; 
    c) Concessão a ordem para reconhecer a nulidade de aplicação de regime mais gravoso de forma infundada e com argumentos genéricos pelo Juízo de primeira instância e a violação do princípio da non reformatio in pejus pelos órgãos ad quem.” 
    6. Decido.
    7. O habeas corpus não deve ser concedido.
    8. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).
    9. Ademais, reconheço que a “imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea” (Súmula 719/STF). 
    10. Na hipótese dos autos, não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. No ponto, transcrevo as seguintes passagens da decisão que rejeitou os EDcl no REsp 1902.331/AC:
    “[...] verifico que o decisum embargado não foi omisso, tampouco contraditório, porquanto analisou, de maneira clara e devidamente fundamentada, as razões pelas quais a pena-base do acusado deveria ser reduzida de 7 anos de reclusão para 6 anos e 6 meses de reclusão. 
    Na ocasião, ressaltou que estava fixando a reprimenda-base no referido patamar não só em observância, basicamente, à mesma proporção da que foi utilizada pelas instâncias de origem, mas também por considerar ser ele - dentro da discricionariedade juridicamente vinculada e à luz das peculiaridades do caso concreto - suficiente e necessário para a prevenção e a repressão do delito perpetrado. 
    […]
    Em relação à fração da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, também não identifico nenhuma contradição ou omissão no decisum embargado, porquanto salientou o seguinte: uma vez que, no caso, as instâncias de origem – dentro do seu livre convencimento motivado – fundamentaram, com base em argumentos idôneos e específicos dos autos, o porquê da redução de pena no patamar de 1/6, não haveria nenhum ajuste a ser feito em relação à fração do redutor descrito no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.
    Reitero, mais uma vez que, o Juiz sentenciante considerou devida a incidência da fração de 1/6, porque ‘o acusado estava ciente da ilicitude de sua conduta e de que estava a serviço do tráfico, ao se dispor a transportar a droga da Bolívia para Rio Branco-AC, conforme ele próprio afirmou em seu interrogatório. Segundo ele, estava precisando de dinheiro e, ao receber a proposta de um conhecido em um bar, logo a aceitou’ (fl. 156). Ressaltou a Corte estadual que o réu, no entanto, ‘não revelou o nome e dados do seu comparsa para que o Judiciário chegasse até ele para frear a criminalidade’ (fl. 273). 
    Em acréscimo, o Tribunal de origem também destacou a natureza e ‘a vasta quantidade do entorpecente apreendido, qual seja, 12 (doze) porções de cocaína, em pedras, acondicionadas em recortes de plásticos/fita gomada, em forma de barra, pesando 4,104 kg (quatro quilogramas e cento e quatro gramas)’ (fls. 273-274). 
    Por fim, no tocante ao regime de cumprimento de pena, o decisum embargado salientou, mais uma vez, de maneira clara, coerente e devidamente fundamentada, as razões pelas quais deveria ser mantida a imposição do regime inicial fechado. Ressaltou, para tanto, que, embora o réu haja sido definitivamente condenado à pena de 5 anos de reclusão, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, com a consequente fixação da pena-base acima do mínimo legal, justifica a imposição de regime mais gravoso do que o cabível em decorrência da reprimenda aplicada, nos termos do art. 33, § 2º, "a", e § 3º, do Código Penal, com observância também ao preconizado no art. 42 da Lei n. 11.343/2006.” 
    11. Deixo registrado que o Supremo Tribunal Federal possui a orientação no sentido de que “o reajustamento da pena-base, ainda que em sede recurso exclusivo da defesa, não caracteriza reformatio in pejus quando mantida a pena aplicada em primeiro grau, porquanto o efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal a rever os critérios de individualização definidos na sentença penal condenatória, desde que a Corte se adstrinja aos limites da acusação e da prova produzida” (HC 139.100/SP, Rel. Min. Luiz Fux).
    12. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 25 de setembro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator